Tribunal: STF
Processo: HC 212779
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Receptação e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 726.533/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP decretou a prisão preventiva do investigado.
3. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 726.533/SP). A presidência da Corte indeferiu liminarmente o writ.
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
5. Decido.
6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
8. Além disso, observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instância.
9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem, que indeferiu a liminar no pedido de revogação de custódia preventiva:
“(...) O requerimento relativo ao pedido de liberdade provisória do presente writ exige uma análise concreta e individualizada a luz das circunstâncias do caso concreto, a qual se mostra impossível de ser realizada, em regra, antes da defesa do ato impugnado. Por outro lado, numa análise perfunctória da decisão de fls. 12/13, constata-se que o magistrado “a quo” justificou as razões pelas quais decretou a custódia. Colhe-se que o paciente “embora primário, responde a outro processo, na Comarca de Rio Claro/SP, em que deferida liberdade provisória em data recente por fato semelhante...”. Diante desse quadro, a custódia afigura-se razoável, para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal, sendo certo, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada, ao menos por ora. (...)”
10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator